Tribunal: TJDFT
Processo: 0745376-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745376-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação no 0714842-78.2024.8.07.0018, ajuizada por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (agravado/autor), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu forneça o medicamento RITUXIMABE ao autor. Na decisão de ID 65605368, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença na ação principal em 01/04/2025 (ID 230390718 da origem), na qual o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora